Tribunal: TJDFT
Processo: 0815763-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL PRETÉRITA. COISA JULGADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA POR MAIORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TUTELA ESPECÍFICA. TEMA 1118/STJ. SÚMULA 585/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: "a) DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, registre nos cadastros do veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4, placa JIG1879, a comunicação de venda com base nos documentos constantes dos autos, vinculando a responsabilidade cadastral ao adquirente identificado, SUELIO RODRIGUES OLIVEIRA, e proceda à desvinculação do veículo do CPF da parte autora; b) DECLARAR a inexigibilidade de IPVA e demais débitos do veículo desde a comunicação da venda pelo autor, ocorrida em 01/02/2023, determinando à parte ré que cancele eventuais lançamentos de débitos relacionados ao veículo a partir da referida data em nome do autor, promovendo os ajustes cadastrais pertinentes."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a existência de interesse de agir para pleitear a regularização cadastral do veículo após o trânsito em julgado de ação anterior envolvendo a relação contratual entre as partes; e (ii) a possibilidade de determinação judicial de comunicação de venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interesse de agir. 3.1. O art. 17 do CPC exige interesse e legitimidade para postular em juízo. O interesse de agir pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. 3.2. O autor manejou ação anterior, que tramitou na 19a Vara Cível de Brasília (DF), em desfavor de Suelio Rodrigues Oliveira, cuja pretensão foi julgada procedente em 22/11/2021, para condenar o réu “a devolver ao autor o veículo FIAT UNO EVO (FL) SPORTING 1.4 2011/2012, chassi no 9BD195193C0194707, DUT no 333658205, cor CINZA SCANDIUM, placa JIG 1879, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão em perdas e danos e efetivamente pagar ao autor a quantia de R$ 39.897,00 (trinta e nove mil reais e oitocentos e noventa e sete centavos). Condeno ainda o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 10.216,33 (dez mil e duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da citação.”(ID 82691363). Referida sentença transitou em julgado em 08/02/2022 (ID 115256023, processo referência 0706473-25.2019.8.07.0001). 3.3. Nesse contexto, as providências reclamadas pelo autor na presente ação são incompatíveis com o título judicial constituído, oriundo do processo anterior. Outrossim, a regularização da situação cadastral do veículo é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença daquele processo. 3.4. Por conseguinte, evidenciada a falta de interesse de agir do autor, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3.5. Vencida na preliminar, passo ao mérito.
4. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, a pretensão deduzida na presente demanda não implica violação à coisa julgada formada na ação anterior, porquanto não busca desconstituir ou modificar o título judicial transitado em julgado. Pretende-se a obtenção de providência administrativa superveniente, relacionada aos efeitos registrais da alienação do veículo.
5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente promover a transferência do registro de propriedade para o seu nome, enquanto o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito competente cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Inteligência dos artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB).
6. Os réus sustentam que o autor não observou a forma prevista nos arts. 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, deixando de emitir o comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado. Não obstante, a impossibilidade de apresentação do comprovante de transferência de propriedade foi decorrente da conduta dolosa do comprador, que exercia a posse direta do veículo e o ocultou, obstaculizando qualquer tentativa de regularização.
7. Em relação à responsabilidade do antigo proprietário do veículo, a Súmula 585, do STJ, dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1118 (REsp 1881788/SP), em sede de Recurso Repetitivo, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobrea Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
9. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 7.431/1985, que institui o IPVA, estabelece, no art. 1o, §8o, que são responsáveis solidários pelo pagamento do tributo: I — o adquirente; e III — o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. O §2o do referido dispositivo afasta a solidariedade quando o alienante apresenta à Secretaria de Fazenda cópia legível do Certificado de Registro do Veículo, providência adotada pelo autor em 1o/2/2023.
10. Conclui-se que a sentença conferiu adequada solução à controvérsia ao aplicar o art. 497 do CPC, que autoriza a adoção de medidas necessárias à obtenção de resultado prático equivalente ao adimplemento da tutela específica.
11. Considerada a impossibilidade concreta de apresentação do comprovante de transferência de propriedade assinado pelo adquirente, em razão da indevida retenção do veículo e da inviabilização da regularização pelo comprador, revela-se juridicamente legítima a medida determinada na sentença, para que o veículo negociado seja desvinculado do CPF do autor a partir de 1o/2/2023.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada por maioria. No mérito, recurso desprovido.
13. Condeno os recorrentes a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (proveito econômico), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.